Tribunal: TJMT
Processo: 1084984-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084984-40.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, foi bloqueada, sem autorização e prévia notificação;
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Pois bem. A Resolução no 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução no 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação, e motivação em alguns casos, veja-se:Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).Analisando os autos, constata-se que é incontroverso o encerramento da conta bancária de titularidade da parte autora pela instituição promovida, fato reconhecido por ambas as partes nos autos.Embora seja possível à instituição financeira proceder ao encerramento unilateral da conta, tal prerrogativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, especialmente nas relações de consumo.Com efeito, a parte promovida confirma que procedeu ao cancelamento definitivo da conta da parte promovente, justificando sua conduta em razão dos indícios de comportamento suspeito e inadequado.Analisando o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou documentalmente ter comunicado a parte autora acerca das medidas adotadas. Conforme se extrai do documento juntado no ID 222315457 – pág. 10, houve envio de comunicado por meio de e-mail, de modo que o banco informou o consumidor tanto acerca do bloqueio quanto a respeito do posterior encerramento da conta.É imperativo destacar que a parte promovente, em sede de impugnação à contestação, quedou-se inerte quanto a referida prova, não questionando sua autenticidade ou integridade, nem mesmo impugnando especificamente o e-mail apesentado. Por força do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular considera-se autêntico quando a parte não lhe impugnar a validade.Assim, restando demonstrado que a instituição financeira cumpriu com o seu dever de informação e transparência, afasta--se a tese de conduta arbitrária ou surpresa ao correntista.O encerramento da conta corrente configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN 2.025/93, artigo 12, que permite a rescisão de contratos em caso de transações suspeitas, mediante a devida comunicação, como ocorreu no presente caso.O envio da comunicação demonstra a transparência da instituição e afasta a tese de ausência de informação. A parte promovida, portanto, comprovou suficientemente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que o encerramento de conta bancária, desde que haja comunicação e justificativa, não configura falha na prestação dos serviços, nem gera direito a indenização por danos morais. Nesse sentido, eis os precedentes:RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO SEGUIDO DE ENCERRAMENTO. INICIATIVA DO BANCO. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1010789-15.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária assim como a justificativa para tal, o que atende as disposições da legislação setorial.3. Ausência de falha na prestação do serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008146-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO.1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial provido. (grifo nosso) STJ, REsp 1.538.831 –DF, 4a Turma, Min. Rel. Raul Araújo, DJe 17/08/15.DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. O bloqueio preventivo e temporário de conta digital em razão de fundada suspeita de fraude afigura-se exercício regular de um direito, não caracterizando prática de ato ilícito. 2. No caso em apreço, o bloqueio de conta bancária digital por suspeita de fraude não possui o condão de causar abalo de ordem moral passível de indenização, notadamente diante da ausência de um acervo probatório que demonstre a ilicitude na conduta levada a efeito pelas rés, ora apeladas. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.(TJDFT. Acórdão 1318114, 07107540920198070006, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).Portanto, à luz dos fatos apresentados e das provas constantes dos autos, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço bancário, uma vez que houve a constatação de movimentações atípicas, seguida de notificação do consumidor, bloqueio preventivo da conta, e subsequente encerramento. Nesses termos, não há que se falar em danos morais.Assim, a improcedência da demanda trata-se de medida de rigor.DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho a rejeição da preliminar e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..
3.A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta corrente, desde que observe os deveres de boa-fé, transparência e informação, conforme regulamentação do BACEN e legislação civil.
4. O banco comprova o envio de comunicação prévia à consumidora acerca do bloqueio e do encerramento da conta, documento não impugnado, o que lhe confere presunção de autenticidade.
5.A própria autora evidencia ciência das comunicações ao fornecer dados bancários para transferência do saldo remanescente.
6. O encerramento ocorre em razão de movimentações atípicas, caracterizando exercício regular de direito e medida legítima de gestão de risco pela instituição financeira.
7. A restituição integral dos valores em prazo razoável afasta alegação de retenção indevida.
8. A ausência de ilicitude na conduta do banco impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
9. Inexiste comprovação de violação a direitos da personalidade ou situação vexatória, afastando o dano moral.
10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084984-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 063.215.171-43 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026